Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-30.2021.8.11.0090
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000088-30.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inadimplemento, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), EDILSON FAGUNDES JACOME - CNPJ: 17.742.343/0001-24 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Turma 1 da Câmara de Cooperação.

Número Único:
1000088-30.2021.8.11.0090

Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto: Inadimplemento (7691) Pagamento Atrasado / Correção Monetária (10422)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Apelante:
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Apelado:
EDILSON FAGUNDES JACOME - ME

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS. ÔNIBUS ESCOLARES. NOTAS FISCAIS, EMPENHOS E LIQUIDAÇÃO. AUDITORIA INTERNA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA AFASTANDO A REGULARIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança ajuizada por particular visando o recebimento de valores referentes à prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção da frota escolar do Município de Nova Canaã do Norte, no âmbito do Pregão Presencial nº 012/2016. Sentença de procedência, com condenação da municipalidade ao pagamento de R$ 156.928,00, acrescidos de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a execução dos serviços contratados e, em consequência, justificar a condenação do ente público, ou se a auditoria interna e o posterior cancelamento dos empenhos são hábeis a afastar tal obrigação.

III. Razões de decidir
3. Os atos administrativos de liquidação da despesa gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não ilidida no caso concreto por prova técnica ou documental suficiente apresentada pela municipalidade.
4. A existência de auditoria interna, desacompanhada de sindicância ou processo administrativo regular com contraditório e ampla defesa, é insuficiente para desconstituir a obrigação reconhecida com base em ordens de serviço, notas fiscais e liquidação de despesas.
5. Configurada a prestação dos serviços, impõe-se o dever de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A liquidação da despesa pública formaliza a exigibilidade do crédito perante a Administração e, salvo prova robusta em contrário, goza de presunção de legitimidade. 2. A alegação de vícios contratuais ou administrativos não acompanhada de apuração formal ou prova técnica não é suficiente para afastar obrigação reconhecida por atos administrativos regulares. 3. É vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública quando comprovada a prestação de serviços por particular."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CC, art. 884; L. 4.320/1964, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS - Apelação: APL 0800864-69.2013.8.12.0024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
contra
EDILSON FAGUNDES JACOME - ME
, objetivando a

reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT
, nos autos da
ação de cobrança
,
a qual

julgou procedente o pedido inicial
, condenando o ente municipal ao pagamento de
R$ 156.928,00 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais),
acrescidos de juros e correção monetária, referentes à prestação de serviços de manutenção e fornecimento de peças para os ônibus escolares do município, oriundos do
Pregão Presencial n.º 012/2016 – Ata de Registro de Preços n.º 009/2016 – Processo Licitatório n.º 014/2016
.

O Juízo
a quo
julgou
procedente o pedido inicial
, reconhecendo a regularidade na contratação e execução dos serviços, com base nas notas fiscais, ordens de serviço, empenhos e liquidações apresentados pelo autor. Rejeitou as teses defensivas de irregularidade administrativa, por ausência de comprovação nos autos, e concluiu pela obrigação do Município em efetuar o pagamento do contrato efetivamente celebrado e do serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Condenou o Município ao pagamento do montante de R$ 156.928,00, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento, e juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE interpôs recurso de
apelação
(Id. 199971753)
,
onde sustenta que o crédito reconhecido em favor da apelada foi objeto de
Auditoria de Avaliação de Controle Interno n.º 006/2016
, a qual apurou a efetiva prestação de serviços no valor de apenas
R$ 9.394,52 (nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Em razão das irregularidades verificadas, foi editado o
Decreto Municipal n.º 060/2019
, que determinou o cancelamento das respectivas Notas de Empenho e Liquidação.

Ressaltou que as irregularidades detectadas ensejaram a propositura da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.º 1197-38.2017.811.0090 – Código 56741
, ajuizada em face do ex-gestor da municipalidade e do requerente/apelado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e que seja reconhecido como devido apenas o valor efetivamente comprovado, qual seja,
R$ 9.394,52
.

O
apelado, EDILSON FAGUNDES JACOME - ME, apresentou contrarrazões (Id. 199971756)
,
defendendo a manutenção integral da sentença. Sustentou, inicialmente, a regularidade da prestação dos serviços e fornecimento das peças, com amparo em vasta documentação juntada aos autos.

Argumentou que todas as etapas do processo de despesa pública foram cumpridas, incluindo empenho e liquidação, não havendo óbice jurídico ao pagamento.

Alegou, ainda, que os argumentos da municipalidade representam tentativa de desconstituir prova documental idônea e que o cancelamento dos empenhos ocorreu tardiamente, sem respaldo na realidade fática da execução contratual. Asseverou que a municipalidade não trouxe aos autos a defesa que apresentou na seara administrativa ou a conclusão do que teria, em tese, apurado. A ação civil pública não diz respeito a cobrança realizada nestes autos. Requereu a rejeição da apelação.

A d.
Procuradoria de Justiça (Id. 206634663)
, deixou de se pronunciar sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025